Tribunal: TJDFT
Processo: 0734356-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por João Victor de Rezende Oliveira e Letícia Veiga de Oliveira em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor da agravada – TPL3 Transports e Logística Ltda. -, indeferira o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada e, outrossim, determinara a suspensão do curso procedimental até o encerramento da recuperação judicial da agravada. Segundo o provimento arrostado, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada já fora apreciado e rejeitado por decisão anterior sob o fundamento de “não haver embasamento no momento que legitime a desconsideração da personalidade jurídica, pois até o momento não houve consolidação da dívida e esgotamento das diligências em desfavor da empresa ré, devendo se atentar ao fato de que a empresa se encontra em recuperação[2].” Pontuara o julgado, demais disso, que, não havendo modificação de fato ou de direito que autorize a mudança desse entendimento, inviável acolher a medida postulada. De sua parte, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do curso do cumprimento de sentença, e, alfim, o provimento do agravo para reforma do decisório arrostado e o deferimento do pleito que deduziram, deflagrando-se, por conseguinte, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que deflagraram cumprimento de sentença em desfavor da agravada almejando forrarem-se com o crédito que lhes fora assegurado pelo título executivo. Sustentaram que a agravada encontra-se em recuperação judicial e não fora encontrado patrimônio de sua titularidade passível de penhora. Registraram que, nesse contexto, postularam a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, de forma a, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes aos seus sócios como meio de satisfação do crédito que os assiste. Observaram que aludido pedido fora indeferido pelo provimento arrostado, que, demais disso, determinara a suspensão do curso processual até o encerramento da recuperação judicial da agravada. Defenderam que aludida resolução merece reparos. Pontuaram que, considerando que encontra-se em curso a recuperação judicial da agravada, fica patente a impossibilidade de constrição judicial sobre seus bens. Assinalaram que, sob esse prisma, sobeja inexorável que esgotaram todas as possibilidades de penhora de patrimônio de titularidade da agravada, autorizando o redirecionamento do cumprimento de sentença aos seus sócios, na forma prevista pelo artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Asseveraram que não podem ser obrigados a aguardar o encerramento do processo recuperacional para postularem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, invocando os princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo. Registraram que a decisão guerreada é contrária aos princípios do devido processo legal, da celeridade e da cooperação judicial, ressoando impassível a ilação de que possuem direito à instauração do incidente nomeado, ainda que esteja em curso a ação de recuperação judicial, porquanto legítima a penhora de bens dos sócios da devedora. Acentuaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por João Victor de Rezende Oliveira e Letícia Veiga de Oliveira em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor da agravada – TPL3 Transports e Logística Ltda. -, indeferira o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada e, outrossim, determinara a suspensão do curso procedimental até o encerramento da recuperação judicial da agravada. Segundo o provimento arrostado, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada já fora apreciado e rejeitado por decisão anterior sob o fundamento de “não haver embasamento no momento que legitime a desconsideração da personalidade jurídica, pois até o momento não houve consolidação da dívida e esgotamento das diligências em desfavor da empresa ré, devendo se atentar ao fato de que a empresa se encontra em recuperação[3].” Pontuara o julgado, demais disso, que, não havendo modificação de fato ou de direito que autorize a mudança desse entendimento, inviável acolher a medida postulada. De sua parte, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do curso do cumprimento de sentença, e, alfim, o provimento do agravo para reforma do decisório arrostado e o deferimento do pleito que deduziram, deflagrando-se, por conseguinte, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Do aduzido, afere-se que os agravantes almejam a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, em desfavor da qual manejam cumprimento de sentença destinado à percepção do crédito que os assiste, sob o argumento de que, deflagrado em desfavor da sociedade agravada o executivo, não foram localizados bens da sua titularidade aptos a serem transmudados em meio para a satisfação do débito que a aflige e, demais disso, a executada encontra-se em recuperação judicial, circunstância que inviabiliza a prática de atos de constrição patrimonial, legitimando, pois, a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, de forma a, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes aos seus sócios. O objeto do agravo cinge-se, pois, à aferição se viável a deflagração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada que se encontra em recuperação judicial, e, ultrapassada essa apreensão, se se fazem presentes, na hipótese em concreto, os pressupostos aptos a legitimarem a instauração do incidente. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação aos agravantes, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelos agravantes não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[4]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, os agravantes não satisfazem o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, os agravantes, conquanto fundamentem apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidaram de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formularam. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando os agravantes de apontarem, esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduziram liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o executivo transita há tempos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 168344765 - Pág. 1 (fl. 1942) – ação principal. [2] - ID Num. 168344765 - Pág. 1 (fl. 1942) – ação principal. [3] - ID Num. 168344765 - Pág. 1 (fl. 1942) – ação principal. [4] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)